Tribunal: TJPA
Processo: 0000233-21.2008.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000233-21.2008.8.14.0076

APELANTE: MUNICIPIO DE ACARA

APELADO: SONIA SILVIA CANTAO NUNES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
DIREITO À SAÚDE.
TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD).
INSUFICIÊNCIA RENAL GRAVE.

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF (RE 855.178). REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE MULTA DIÁRIA. ASTREINTES NA PESSOA DO GESTOR PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.

1.

O direito à saúde está previsto na Constituição da República e é considerado um direito público subjetivo, indisponível e um bem inviolável que requer proteção de forma absoluta e universal. Além disso, é uma decorrência indissociável do direito à vida, que assiste a todas as pessoas.

2.

Preliminar de perda do objeto da ação. O cumprimento da obrigação não tem o condão de afastar a condenação em tela, diante da necessidade de análise exauriente da ação, não havendo o que se falar em perda de objeto. Precedentes do STJ. Preliminar rejeitada.

3.

O artigo 4º da Portaria/SAS/Nº 055 de 24 de fevereiro de 1999, regulamenta que “as despesas permitidas pelo TFD são aquelas relativas a transporte aéreo, terrestre e fluvial; diárias para alimentação e pernoite para paciente e acompanhante...”.

4.

Multa diária.
É plenamente
possível a imposição de multa ao Poder Público por descumprimento de determinação judicial, a qual deve guardar relação direta de proporcionalidade e razoabilidade com a natureza da obrigação a ser cumprida,
a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido somente para
limitar a multa diária no valor de R$80.000,00 (oitenta mil reais)
e redireciona-la para que recaia sobre o Município afastando o direcionamento ao gestor público frente a impossibilidade de responsabilização da pessoa física deste. Unanimidade

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

30ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 19/08/2024 a 26/08/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível em face de
sentença que
julgou procedente o pedido para condenar o Município do Acará a viabilizar o tratamento fora do domicílio a apelada Sônia Silva Cantão Nunes.

A paciente é portadora de insuficiência renal crônica (CID N.17.9), condição essa que lhe gera graves consequências, necessitando de tratamento médico indispensável para o suporte de sua vida, realizado em município diverso de sua residência.

A sentença atacada considerou que os documentos apresentados na inicial demonstraram de forma segura a necessidade dos deslocamentos para o Município de Belém, em razão do estado de saúde apresentado, e a hipossuficiência financeira da paciente, fazendo jus ao recebimento da ajuda de custo para ver garantido o tratamento médico necessário.

Inconformado, o Município interpôs o presente recurso
alegando perda superveniente de objeto por falta de interesse de agir; vedação da transferência para tratamento fora do município; impossibilidade da aplicação de multa na pessoa do agente público.
Pugna pelo provimento recursal, requer o afastamento das astreintes e, alternativamente, a redução do valor arbitrado

A apelada, em suas contrarrazões, refuta

na íntegra os argumentos recursais, expondo que todos os termos do recurso estão desprovidos de qualquer conteúdo fático e jurídico capaz de merecer guarida eis que despojados de fundamentos jurídicos suficientes para reverter a condenação imposta ao município.

Regulamente distribuído o feito, coube-me a relatoria, ocasião em que recebi a apelação apenas no efeito devolutivo.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público opinou
pela ausência de interesse do órgão ministerial.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a aprecia-lo.

O ponto nodal da presente demanda é a
responsabilidade do Município do Acará
quanto a ajuda de custo à paciente e ao acompanhante para realizar procedimento em estabelecimento de saúde fora do domicílio, e ainda a aplicação de
astreintes
em caso de descumprimento de decisão

Compulsando os autos verifico que a parte interessada,
Sonia Silvia Cantão Nunes,
necessita de
tratamento
fora de
domicílio
– TFD, na capital do Estado, por ser portadora de insuficiência renal crônica (CID N 17.9) e precisa submeter-se a três sessões de hemodiálise semanais, não dispondo, o seu município de origem, de equipamentos para realização do referido procedimento.

É cediço o dever do Estado, em sentido
lato
, a garantia do direito fundamental à saúde a todos os cidadãos mediante políticas sociais e econômicas.

O direito à saúde está previsto na Constituição da República e é considerado um direito público subjetivo, indisponível e um bem inviolável que requer proteção de forma absoluta e universal. Além disso, é uma decorrência indissociável do direito à vida, que assiste a todas as pessoas.

Inicialmente,
no que tange à alegada
carência da ação
, destaco que o cumprimento da obrigação antes da sentença não tem o condão de afastar a condenação em tela, diante da necessidade de análise exauriente da ação, restando o interesse processual íntegro, demonstrado inclusive pelo presente recurso, não havendo o que se falar em extinção do feito.

A esse respeito, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO. PRETENDIDA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 7/STJ. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, A DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA.
ALEGAÇÃO DE PERDA DO INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA PARTE, IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em 27/10/2017, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer, proposta em face do Município de Juiz de Fora, visando compeli-lo a autorizar a transferência da parte autora para hospital público ou privado, especializado em procedimento cirúrgico, às expensas do SUS, em virtude de apresentar quadro de colecistite, com risco de complicações, em decorrência da patologia. III. Interposto Agravo interno com razões que não impugnam, especificamente, os fundamentos da decisão agravada - mormente quanto aos honorários advocatícios -, não prospera o inconformismo, quanto ao ponto, em face da Súmula 182 desta Corte. IV.
"O entendimento do Superior Tribunal de Justiça está firmado no sentido de que, o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela, não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão" (STJ, REsp 1.645.812/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/04/2017).
No mesmo sentido, em caso análogo:
"a concessão da tutela antecipada para garantir a transferência da recorrida para hospital especializado ao seu tratamento não retira o interesse de agir da parte, nem impõe a conseguinte extinção terminativa do feito por perda de objeto" (STJ, AgInt no AREsp 1.065.109/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/10/2017).
V.
No caso, o Tribunal de origem manteve a sentença de procedência, ressaltando que, "ainda que a tutela antecipada tenha natureza satisfativa no presente caso, mostra-se necessário o encerramento da prestação jurisdicional, vez que somente a sentença de mérito é capaz de consolidar a coisa julgada formal e material, tornando definitiva aquela medida inicialmente dotada de provisoriedade". Portanto, deve ser mantido o aresto impugnado, proferido em consonância com o entendimento desta Corte.
VI. Agravo interno parcialmente conhecido, e, nessa parte, improvido.

(STJ. AgInt no AREsp 1194286/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 27/04/2018)

Assim,
rejeito a preliminar de perda do objeto.

Ademais, constam nos autos informações inequívocas de que a paciente é portadora de doença renal crônica sendo indispensável o tratamento fora do município para manutenção de sua vida
restando comprovado pelo laudo e documentação médica o dever dos impetrados de providenciarem os procedimentos pleiteados conforme padronização do SUS e requerimento do médico responsável pela paciente.

A Portaria nº 55, de 24 de fevereiro de 1999, do Ministério da Saúde instituiu o Tratamento Fora de Domicílio (TFD) no Sistema Único de Saúde – SUS, sendo o TFD um instrumento legal que visa garantir tratamento médico a pacientes portadores de doenças não tratáveis no município de origem por falta de condições técnicas.

A responsabilidade pelo pagamento de despesas com deslocamentos é atribuída às
Secretarias Municipais de Saúde
, que utilizarão a Tabela de Procedimentos do Sistema de Informações Ambulatoriais – SIA/SUS, logo, a competência é do Ente Municipal.

A já mencionada Portaria nº 55/99 – do Ministério da Saúde, possibilita a execução de despesas com valores individualizados para paciente e acompanhante, o que possibilita que os valores referentes ao acompanhante sejam por eles cobrados, em caso de falta de pagamento, senão vejamos:

Art. 4º. As despesas permitidas pelo TFD são aquelas relativas a transporte aéreo, terrestre e fluvial; diárias para alimentação e pernoite para paciente e acompanhante, devendo ser autorizadas de acordo com a disponibilidade orçamentária do município/estado.

(...)

Art. 14. Os valores relativos aos códigos 423-5, 425-1 e 427-8 são individuais referentes ao paciente e acompanhante, conforme o caso.

Nessa esteira, ressalto que em momento algum o recorrente se desincumbiu do ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida, não tendo apresentado nos autos qualquer impugnação, pertinente aos fatos alegados, capaz de comprovar que as viagens não foram realizadas ou que o tratamento poderia ter sido implementado na própria municipalidade da paciente.

No que tange às
astreintes
,
possuem caráter coercitivo
, e seu valor deve ser elevado o bastante para inibir o devedor que intenciona descumprir a obrigação e sensibilizá-lo de que é financeiramente mais vantajoso seu integral cumprimento, sendo plenamente possível sua imposição ao poder público.

Devem guardar relação direta de proporcionalidade e razoabilidade com a natureza da obrigação a ser cumprida, razão pela qual seu valor não pode implicar enriquecimento ilícito do devedor, sendo possível sua adequação pelo magistrado.

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA. AFERIÇÃO DO EFETIVO CUMPRIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DO VALOR DA MULTA. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF.

1. De acordo com a jurisprudência do STJ, "é possível ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, fixar multa diária cominatória - astreintes -, ainda que contra a Fazenda Pública, em caso de descumprimento de obrigação de fazer" (REsp. 1.654.994/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/4/2017). Dessa feita, não constitui provimento extra petita a cominação de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer, mesmo que a referida providência não tenha sido reclamada pela parte interessada.

(...)

4. Ademais, não é possível examinar a alegação de afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade nem do enriquecimento sem causa, haja vista que não houve juízo de valor do
Tribunal recorrido a respeito desses temas, estando ausente o requisito do prequestionamento. 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ. AgInt no REsp 1409022/SP AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2013/0127025-6, Relator: Ministro OG FERNANDES, Julgamento: 05/09/2017, Publicação: DJe 11/09/2017).

Com base em tal premissa e sopesando os critérios legais, entendo que o valor arbitrado merece revisão.

Assim, adequo as astreintes para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia, limitados ao montante de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), o qual se mostra adequado ao seu caráter preventivo, punitivo e pedagógico.

Por fim, no que tange ao direcionamento das
astreintes
ao agente público em caso de descumprimento da decisão, deve ser afastada visto que a aplicação de multa diária na pessoa do agente ou servidor público se mostra inadequada, posto que a responsabilidade civil dos gestores da Administração Pública é subsidiária.

Esse é o posicionamento dessa Corte em julgamentos semelhantes.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA. DIREITO A VIDA E A SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS (TEMA 793/STF). DEVER ESTADO AGRAVANTE DE FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO. PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO STJ. PLEITO DE AFASTAMENTO DAS ASTREINTES EM RELAÇÃO AO GESTOR DO ENTE. POSSIBILIDADE... PRECEDENTES DO STJ. PREJUDICADO RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTIDO NOS AUTOS. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.

(...)

3.
A multa aplicada por descumprimento deve recair sobre o
Ente
e não sobre o
gestor
, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

(.
..)

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, e JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO contido nos autos, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário. Belém/PA, data da assinatura digital. Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO Relator

(TJ-PA 08006801920228140000, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 17/10/2022, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 25/10/2022).

Portanto os argumentos expedidos pelo apelante foram suficientes para desconstituir a decisão atacada apenas no que tange as
astreintes
.

Ante ao exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
somente para adequar as astreintes para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia, limitadas ao montante de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), e
afastar a incidência de multa sobre a pessoa do
gestor
do Ente federado, devendo a mesma recair somente em relação ao ente propriamente dito.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 28/08/2024